Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão movido pelo Agravante contra VALESKA HESTIA MEDEIROS LACERDA MARQUES, parte agravada, insurgindo-se contra o entendimento de não comprovação da mora. Eis o teor da decisão: (...) Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, a instituição financeira junta notificação extrajudicial ao Id 142981972. Todavia, a notificação não foi recebida pela parte requerida, tendo sida devolvida pelos Correios com a indicação de "ausente 3x/não procurado". Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. (...) Em suas razões recursais, o Agravante menciona a existência de precedente do c. STJ, o qual adota entendimento no sentido de que cumpre ao devedor a obrigação de manter atualizada a informação acerca do endereço em que possa ser encontrado. Desse modo, sustenta a suficiência do envio de notificação ao endereço do devedor, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "ausente". Pede a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a comprovação da mora e, ao final, formula pedido de efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 42449383). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a pretensão recursal. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso, extrai-se dos autos que a notificação enviada ao endereço da requerida/agravada não foi recebida no destino, tendo retornado com a informação de “ausente”. Como se sabe, é dispensável, segundo o texto da lei, que a correspondência seja recebida pelo destinatário. Porém, necessário que se comprove a efetiva entrega da correspondência no endereço indicado, o que em princípio não ocorreu na espécie, sendo a correspondência devolvida com a indicação de destinatário “ausente” no momento da entrega. No presente recurso, a instituição financeira agravante colacionou decisão monocrática, da lavra da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, em amparo da tese de que, uma vez encaminhada a notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, seria possível reconhecer a comprovação da mora. Todavia, considerando a existência de decisões colegiadas, proferidas pelas Turmas de Direito Privado do c. STJ em sentido distinto, reputo prudente manter o entendimento desta e. Corte, até eventual mudança firme de entendimento, porquanto, melhor resguarda o direito em questão. Nesse sentido, ilustra-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na instância primeva, o Magistrado singular determinou que o autor emendasse a petição inicial, a fim de comprovar a efetiva notificação da mora do réu. 2. Conquanto o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência. 3. Considerando que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72 do STJ) não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1648524, 07055472120228070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. "A comprovação damoraé imprescindível àbuscaeapreensãodo bem alienado fiduciariamente" Súmula no 72 do STJ. 2. A comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, nos termos do art. 2, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997. 3. No caso, embora enviada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi recebida pelo réu ou terceira pessoa, tendo retornado ao credor com a anotação de "ausente" pelos Correios. Hipótese em que inexiste comprovação da mora, imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Devidamente intimada, deixando a parte autora de emendar ainicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1634154, 07047237520218070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE POR TRÊS VEZES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABÍVEL. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. Não constitui em mora o devedor, a simples notificação extrajudicial remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida com a anotação "ausente", porquanto não se pode presumir sua má-fé. Conquanto não seja necessário a entrega em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor ou que seja recebido por uma terceira pessoa. 3. O entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedente do c. STJ (Resp no 1.955.579/RS). 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1636587, 07064204920218070009, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 19/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator